Tribunal: TJSP
Processo: 2156053-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora - Insurgência – Não acolhimento – Autora que alegou não ter condições de arcar com as custas do processo, pois teria muitas dívidas – Declaração de renda que comprova que ela tem ganhos elevados, sendo proprietária de imóvel, veículo e aplicações financeiras - Patrimônio incompatível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora - Insurgência – Não acolhimento – Autora que alegou não ter condições de arcar com as custas do processo, pois teria muitas dívidas – Declaração de renda que comprova que ela tem ganhos elevados, sendo proprietária de imóvel, veículo e aplicações financeiras - Patrimônio incompatível com o benefício postulado - Presunção de veracidade de declaração de insuficiência financeira corretamente afastada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156053-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SIMONE
TEDESCO, são agravados ALFREDO TEDESCO JUNIOR e SANDRA TEDESCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156053-77.2020.8.26.0000 -Voto no 5.654
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO?
Processo no. 2156053-77.2020
Comarca: Santa Fé do Sul (3a Vara)?
Agravante: Simone Tedesco
Agravados: Alfredo Tedesco Junior e outro
Voto no. 5.654
?
?

AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu o pedido
de assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora -
Insurgência Não acolhimento Autora que alegou não ter
condições de arcar com as custas do processo, pois teria muitas
dívidas Declaração de renda que comprova que ela tem ganhos
elevados, sendo proprietária de imóvel, veículo e aplicações
financeiras - Patrimônio incompatível com o benefício postulado -
Presunção de veracidade de declaração de insuficiência financeira
corretamente afastada Decisão mantida Recurso desprovido.
?
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra decisão cuja cópia foi juntada a fls. 10, que indeferiu o pedido de
assistência judiciária formulado pela agravante.
Ela alega que não tem condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de sua subsistência. Aduz ser enfermeira e que possui uma renda mensal de
R$5.000,00, porém, possuiria diversas dívidas.
Pleiteia seja reformada a decisão de fls. 147, para que lhe sejam concedidos os
benefícios da gratuidade.

??????
É o relatório.?

Desnecessária a intimação da parte contrária, ante a ausência de prejuízo.??
O recurso não merece provimento.??

O art. 98 do CPC condiciona a concessão da gratuidade da justiça à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156053-77.2020.8.26.0000 -Voto no 5.654
3
insuficiência de recursos da parte para arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
A presunção de verdade da alegação de insuficiência decorrente do art. 99, par.
3o, do CPC só deve ser infirmada quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a
manifesta desnecessidade do benefício.??

A autora não faz ao benefício pleiteado. Da análise dos documentos juntados
nestes autos a fls. 23/33, tem-se que ela percebe remuneração anual tributável no importe
de R$ 66.034,32 e não tributável, de R$ 105.315,00;
Ademais, é proprietária de imóvel, automóvel e aplicações financeiras, sendo
ainda titular de empresa individual.
Em síntese, a agravante ostenta situação financeira incompatível com a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, e os elementos que juntou aos autos infirmam
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência que produzira.

Nessas circunstâncias, acertada a decisão que negou o benefício, que fica
mantida.
?
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

??
???????
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES?
???????????????????????????????
Relator?